Tribunal: TJMT
Processo: 1032991-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032991-58.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Acessão, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANDRO MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 911.896.086-34 (ADVOGADO), VICENTE GONCALVES DELGADO - CPF: 627.692.351-68 (EMBARGANTE), DANIELE BALIEIRO GALVAO DELGADO - CPF: 986.733.351-91 (EMBARGANTE), ELVIA LUCIA KUHN SARMENTO - CPF: 270.751.728-32 (EMBARGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), CARLOS LOURENCO MITSUOSHI DALTRO HAYASHIDA - CPF: 886.441.201-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

RECURSO

REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão
que
conheceu parcialmente do Agravo de Instrumento e, nessa parte, negou-lhe provimento
.

II. Questão em discussão

2.

Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de

declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se
su
a rejeição.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
conheceu parcialmente do Agravo de Instrumento e, nessa parte, negou-lhe provimento, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 dias.

Os embargantes alegam omissão e obscuridade no julgado, especificamente quanto

à análise de aspectos fáticos e jurídicos, em especial no que tange à justificativa para a dilação do prazo para desocupação
e
à natureza da decisão sobre a prejudicialidade externa.

Requerem
o acolhimento dos
aclaratórios
para: (i) reconhecer a existência dos cinco filhos menores; (
ii
) reavaliar o pedido subsidiário de dilação de prazo para a desocupação; (
iii
) esclarecer que o não conhecimento das matérias de prejudicialidade externa e conexão não implica em sua rejeição de mérito; e (
iv
) reformar a parte do Acórdão que negou a dilação de prazo, concedendo um prazo mínimo de 90 ou 120 dias para a desocupação voluntária do imóvel.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração estão previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil e constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer a decisão judicial quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

O acórdão embargado foi claro ao analisar o pedido de dilação do prazo para desocupação
do imóvel
, consignando expressamente que "os agravantes formularam pedido subsidiário para que, caso não seja acolhida a tese principal, seja-lhes concedido prazo de 90 dias para desocupação do imóvel. Contudo, não apresentaram justificativa razoável para afastar a regra legal de desocupação em quinze dias, e embora tenham arguido que possuem cinco filhos menores, não trouxeram qualquer comprovação disso
”.

O que os embargantes pretendem, na verdade, é a reanálise do mérito da decisão com base em documentos que não foram apresentados no momento
oportuno.

Além disso, o
não conhecimento parcial do recurso foi fundamentado de forma clara e precisa, nos seguintes termos: "A análise da existência de litispendência, conexão e prejudicialidade externa não foi objeto da decisão agravada, sendo incabível sua apreciação direta pelo Tribunal sob pena de supressão de instância
”.

É evidente
a tentativa de rediscussão do mérito da decisão e a apresentação de documentos novos
nesta via
, o que não se coaduna com a natureza e finalidade deste recurso.

Pelo exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025